Tribunal: TJMT
Processo: 0052988-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0052988-67.2015.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ROSINEI VIEIRA PEIXOTO DE MELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 2944529):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATO COLETIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADA –REAJUSTE POR INCREMENTO DE IDADE – QUARENTA ANOS – EXCESSIVA MAJORAÇÃO NO VALOR DAS MENSALIDADES – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA ( CDC)– INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS - AFRONTA AO ARTIGO 5o, II DA CF – INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Versando a demanda sobre matéria de direito, interpretação do contrato, se está redigido ou não em harmonia com os ditames constitucionais e legais, desnecessária a abertura de instrução processual que determina a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. O estipulante do contrato de plano de saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atuou apenas como facilitador do contrato. Ação revisional de contrato coletivo de plano de saúde, cumulada com repetição de indébito de forma simples, resta viabilizada em sendo constatado qualquer ilegalidade ou abusividade. Assim, é cabível a repetição de indébito quando restar devidamente comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de saúde. Com relação ao reajuste anual, embora a ANS não intervenha nos reajustes de preços dos contratos de plano de saúde coletivos é necessário respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando-se a onerosidade excessiva a teor da legislação consumerista, sendo lícita a aplicação dos índices divulgados pela ANS para planos individuais. De forma que inexiste afronta ao artigo 5o, II da CF quando as partes cumprem o que foi determinado em Lei.
(TJ-MT - AC: 00529886720158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/08/2018)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar ilegal o reajuste de 49,71%, aplicado ao contrato da parte autora; determinar a redução do aludido percentual de reajuste (faixa etária e anual) para os patamares autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais dos anos 2014 (9,65%) e 2015 (13,55%) para os reajustes anuais, bem como da mudança de faixa etária da autora para 40 (quarenta) anos de idade no índice de 6% (seis por cento) (Resolução no63/2003); e condenar a ré à restituição, de forma simples, da diferença apurada entre o percentual ora fixado pela ANS e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de novembro/2013 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, valor a ser acrescido de juros de 1% a. m. e corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 355, inciso I e 369 do CPC, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, uma vez que “(...) a produção de prova pericial contábil é imprescindível para se comprovar a licitude do índice pactuado (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 15 da Lei no 9.656/98, porquanto “(...) o reajuste aplicado aos 40 (quarenta) anos é substancialmente maior do que os anteriores porque tem uma função essencial no plano atuarial do contrato: garantir a saúde do mútuo pelas próximas décadas de vida do beneficiário, sem contar com qualquer outro reajuste em função do avanço de sua idade. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 16, inciso VII da Lei no 9.656/98, sob a alegação de que é legal o arbitramento do percentual de reajuste anual para plano coletivo em valor superior ao estipulado pela ANS, pois “(...) diferentemente do que ocorre com os contratos individuais, a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude de serviços oferecidos, nem mesmo na vigência destes contratos. (...)”.
Indica a ofensa aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “(...) o pedido do recorrido concernente à aplicação dos índices de reajustes anuais de acordo com o autorizado pela ANS não tem respaldo legal tendo em vista que a ANS dita apenas os índices a serem aplicados nos contratos individuais. (...)”.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial em relação ao REsp n° 1.280.211/SP quanto ao entendimento de que “(...) constatada a abusividade no índice estipulado, a apuração do percentual adequado deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença (...)”.
Recurso tempestivo e preparado (id 3399379).
Sem contrarrazões (id 3739283).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Da aplicabilidade do Tema 1.016/STJ
Quanto à matéria relativa ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1016/STJ, foram fixadas as seguintes teses:
“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;
(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”.
Verifica-se, portanto, que o STJ entendeu ser aplicável aos planos de saúde coletivos o Tema 952 (REsp 1568244/RJ), que restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)
In casu, o órgão fracionário deste tribunal manteve a sentença que reconheceu como abusivo o reajuste por faixa etária do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, com os seguintes fundamentos (id 2944526):
“(...) Na hipótese, a cláusula contratual que estabelece o reajuste não indica de maneira clara e objetiva como se darão às variações dos valores correspondentes as mensalidades do plano de saúde, o que evidencia risco ao consumidor, já que este não tem conhecimento do que lhe será cobrado, como ocorreu no presente caso.
Logo, apesar da disposição contratual que permite à operadora de plano de saúde, e reajustar o valor das prestações do contrato, estas devem ser realizadas em patamar razoável, respeitando o equilíbrio contratual e não colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
Por outro lado, se o plano de saúde for reajustado tão somente levando em conta a faixa etária do consumidor, deverá ser reconhecido como abusivo, uma vez que a jurisprudência já pacificou tal entendimento, conforme o seguinte julgado:
“PLANO DE SAÚDE. Ação revisional de contrato c.c repetição de indébito. Reajustes das mensalidades. Seguro saúde coletivo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor aos planos coletivos, por força da Súmula no 469 do STJ. Ausência de informação clara e adequada acerca dos índices praticados. Reajustes abusivos. Limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. Devolução dos valores pagos a maior. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Ap no 0000445-21.2013.8.26.0080, Relator: Desembargador ALEXANDRE MARCONDES, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2015) (grifei).
Portanto, a majoração promovida pela apelante/requerida mostra-se abusiva e deve ser afastada, autorizando-se a aplicação dos reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde para planos individuais, conforme fixado pela r. sentença.
Cumpre ao poder Judiciário coibir a implementação de práticas abusivas em relação ao consumidor, que é parte hipossuficiente, com a aplicação do Código Consumerista à hipótese. Assim, verificada a abusividade no aumento perpetrado pela requerida, possível a atuação do Poder Judiciário a fim de que seja reconhecida e afastada a prática abusiva identificada.
Não há falar ainda em afronta ao artigo 5o, II da CF, uma vez que o contrato deve obedecer as Leis vigentes, bem como trazer equilíbrio para as partes, em observância à função social dos contratos.
Caso constatada tal abusividade, como no caso dos autos, é devida a restituição dos valores, de forma simples, como bem determinou a sentença, evitando enriquecimento sem causa das partes e assegurando o equilíbrio atuarial das prestações, que devem seguir os parâmetros delineados da decisão atacada (...)”. (g.n.)
Conforme se verifica do item 7 da ementa transcrita, por oportunidade do julgamento do paradigma REsp 1568244/RJ (Tema 952), o STJ estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados em respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais quanto aos reajustes por faixa etária:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”
Com efeito, para a aplicação da tese firmada, é imprescindível que haja deliberação a respeito da data em que firmado o contrato objeto de revisão, de forma que seja adotada solução jurídica que correspondente a uma das hipóteses destacadas: contrato firmado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998; contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003 ou contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004.
Não obstante, para a aplicação do Tema 1.016, é necessário que se observe a tese firmada no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
Por fim, no que diz respeito ao percentual devido a título de reajuste, a Câmara julgadora manteve o índice fixado pelo juiz sentenciante.
Quanto a esse ponto, é necessário que seja observado o item 9 do referido paradigma, no sentido de que “se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, as teses firmadas, faz-se necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça